Tribunal: TJDFT
Processo: 0747404-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0710304-88.2023.8.07.0018, promovido por JOSE RIBAMAR CAMILO em desfavor do agravante. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício, corrigidas monetariamente com base na variação do INPC até 28/6/2009 e do IPCA-E de 29/6/2009 até 28/02/2022. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176405149 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de suspensão da execução, assim como impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e homologou a planilha do exequente (ID 170843486 dos autos de origem), com atualização dos valores pela evolução do índice IPCA-E desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. No agravo de instrumento interposto (ID 53119648), o agravante afirma não desconhecer o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 810, a respeito da correção monetária dos débitos da fazenda pública a partir de 30/07/2009. Alega que, no entanto, o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença transitou em julgado e determinou a correção monetária do débito com base na variação da TR até a expedição do precatório. O agravante destaca que o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível a utilização de índice de correção monetária distinto daquele determinado no título executivo judicial sem que se incorra em ofensa à coisa julgada (Tema 905). Sustenta que a adoção de índice de atualização diverso do previsto no título executivo depende de reforma determinada judicialmente, nos termos do Tema n. 733 do colendo Supremo Tribunal Federal. Aduz que a necessidade de suspensão do processo em razão do processamento dos Temas 1170 do STF Ao final, pleiteia a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma do decisum, a fim de determinar que o débito exequendo seja corrigido monetariamente segundo a variação da TR, ou, subsidiariamente, para sobrestar o presente feito até a resolução da controvérsia pelas Cortes Superiores. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de ver acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por si apresentada, questionando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar (i) se o título judicial que ampara o processo de origem se amolda à temática delimitada nos Temas n. 1170 do colendo Supremo Tribunal Federal; e (ii) se é possível, em demanda na fase de cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária fixado no título executivo judicial transitado em julgado. Especificamente, na hipótese dos autos, o agravante afirma que deve ser observada, para fins de correção monetária, a variação da TR, de acordo com a regra fixada no título judicial transitado em jugado, circunstância que tornaria incabível a aplicação do IPCA-E, na forma determinada na r. decisão recorrida. Inicialmente, no que se refere ao pedido de determinar a suspensão da tramitação do presente processo, haja vista a pendência no julgamento do Tema 1170 pelo Supremo Tribunal Federal, esclareço que, no RE 1317982/ES, apesar de ter sido reconhecida a existência de repercussão geral do julgado, não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Esta e. Corte de Justiça tem entendido que na ausência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos não há que se falar em suspensão do processo, conforme aresto a seguir colacionado: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. 5. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 7. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 8. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso. Dessa forma, levando em consideração a ausência de determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal, observando os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário e considerando-se que já houve trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento deste processo, não há que se falar em suspensão do processamento dos presentes autos. Desse modo, não se mostra cabível a suspensão do presente feito. É certo que a Lei n. 11.960/2009 modificou o artigo 1o-F da Lei n. 9.497/1997, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348 (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal, não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, razão pela qual não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, consoante se observa da ementa abaixo transcrita: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) – grifo nosso. Assim, constata-se que a Corte Suprema fixou orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo que entender que a decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária deve ser mantida em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte. A propósito, trago à colação julgados do Supremo Tribunal Federal que corroboram o entendimento acima esposado: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%. (RE 1162628 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019) – grifo nosso. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE no 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos. (ACO 683 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) – grifo nosso. No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes na Rcl n. 50.679-SC, na Rcl n. 49.280-SP, na Rcl n. 44.052, na Rcl n. 44.038 e no RE n. 1.360.023/MG. Reforçando a compreensão de que a adequação do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, nos termos do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, não gera ofensa à coisa julgada, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não pode ser afetada pela preclusão, assim como deve se submeter à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, abarcando inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Confira-se in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA, NOS TERMOS DAS TESES DEFINIDAS PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior tem pacífico entendimento jurisprudencial pela possibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, observarem-se as regras do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n. 11.960/2009 e com alterações decorrentes das decisões proferidas no REsp 1.495.144/RS e no RE 870.947/SE, sem caracterização de violação à coisa julgada, na hipótese em que não houver prévios debates sobre a aplicação da lei. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.926.351/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PROVIMENTO DO APELO NOBRE INTERPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), assentou a compreensão de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina"; estabeleceu, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 3. Manutenção do decisum que deu provimento ao recurso especial interposto pela parte exequente, para restabelecer a decisão que determinou o prosseguimento da execução de acordo com a planilha na qual se aplicou o IPCA-E. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.925.739/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.) – grifo nosso. É cediço que o mérito do RE n. 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os embargos opostos, decidindo não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Analisando-se os autos, é possível constatar que o v. acórdão objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11 de março de 2020, isto é, em momento em que o STF já havia declarado a inconstitucionalidade da TR. Dessa forma, considerando-se que, quando ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, faz-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. Pela mesma razão, não há que se falar em ofensa à tese firmada no Tema 733 da Repercussão Geral, haja vista que o trânsito em julgado do decisum objeto do cumprimento individual de sentença se deu após a manifestação definitiva da c. Suprema Corte sobre o tema. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FANZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO DIVERSO.DECISÃO MANTIDA. 1. Por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR, como índice de correção monetária. 2. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema 733/STF. 4. Na hipótese, inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. 5. A atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. 6. Aimprocedência da ação rescisória ajuizada pelo SINDIRETAse deu com fundamento na Súmula 343 do STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Todavia, a conclusão adotada no julgado não obsta a possibilidade de revisão do índice de correção monetária nos casos em que o trânsito em julgado tenha ocorrido depois do julgamento definitivo do Tema 810. 7. Atese defensiva com vistas à preservação da segurança jurídica e da coisa julgada não subsiste diante da constatação de que o trânsito em julgado da sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual na origem se deu posteriormente ao julgamento definitivo do Tema 810, daí porque adequado o afastamento da TR declarada inconstitucional. 8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1649827, 07335483720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 25/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 2.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Diante da situação apresentada, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4.No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes. 5. No Recurso Repetitivo 905, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a constitucionalidade/legalidade da aplicação de índices de correção monetária e atualização da mora deve ser aferida no caso concreto. 5.1 Não se aplica a TR para liquidar o valor devido na fase de execução, pois o Acórdão da ADI 5.348/DF foi publicado em data anterior ao do título judicial coletivo. 6. A tese fixada por meio do julgamento do Tema de Repercussão Geral 733 não alcança o título executivo coletivo proferido após o julgamento do RE 870.947. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. SINDIRETA. DISTRITO FEDERAL. IPREV/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRÂNSITO EM JULGADO. RE 870.947/SE. TEMA 810. MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", mas deixou de determinar a suspensão dos processos. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, embora a ação coletiva tenha transitado em julgado antes do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o STF já havia analisado o mérito do Tema 810 e declarou a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmou a tese de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". 7. A impugnação do Distrito Federal havia sido acolhida, gerando honorários advocatícios a seu favor. O provimento do agravo de instrumento acarretou a sua rejeição, sendo incabível a condenação do ente público ao respectivo pagamento. 8. Neste juízo de cognição sumária, pendentes cálculos imprescindíveis, não é possível a expedição imediata dos requisitórios. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1627605, 07286048920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE no 870.947, com reconhecida repercussão geral, o e. STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Antes da análise do RE no 870.947, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs nos 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. 3. O c. STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp no 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o c. STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E. 4. No caso dos autos, o próprio Agravante concordou expressamente com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos parâmetros estipulados em decisão anteriormente proferida pelo d. magistrado que, frise-se, não foi impugnada, na qual foi fixada a aplicação do IPCA-e a partir de janeiro/2001. 5. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual se impõe o não provimento do presente recurso, devendo ser mantida a decisão agravada que determinou aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. 6. Quanto aos honorários da execução, observa-se que a fixação desses foi diferida para o momento da homologação dos cálculos, ocasião em que foram arbitrados em 10% sobre o aludido montante. Logo, rejeitada a impugnação ao cumprimento individual de sentença, em respeito à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.648.238/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, "o art. 85, § 7o, do CPC/15 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio". 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1603332, 07113353720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Consoante destacado anteriormente, o título executivo objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado após a consolidação de entendimento, por parte do colendo Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da adoção da variação da TR como índice de correção monetária de condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública. Consequentemente, o entendimento firmado na r. decisão objeto do agravo de instrumento em apreço não representa ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, ao determinar a aplicação das teses firmadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810) e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 905. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.